Tribunal: TJMT
Processo: 1004646-53.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

NÚMERO ÚNICO
: 1004646-53.2023.8.11.0000

CLASSE:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

ASSUNTO:
[HABEAS CORPUS - CABIMENTO, APROPRIAÇÃO INDÉBITA]

RELATOR:
DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:
[DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES. PEDRO SAKAMOTO, DES. RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[BARBARA SOUZA SILVA MONTEIRO - CPF: 714.983.701-87 (ADVOGADO), JOCINEY LEMES DO NASCIMENTO - CPF: 903.302.341-53 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ (IMPETRADO), BARBARA SOUZA SILVA MONTEIRO - CPF: 714.983.701-87 (IMPETRANTE), RICARDO DA SILVA MONTEIRO - CPF: 029.357.308-52 (IMPETRANTE), ARISTIDES LEMES NASCIMENTO (VÍTIMA), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE POCONE (IMPETRADO), JOCINEY LEMES DO NASCIMENTO - CPF: 903.302.341-53 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO DA SILVA MONTEIRO - CPF: 029.357.308-52 (ADVOGADO), ARISTIDES LEMES NASCIMENTO (VÍTIMA)],

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO, APROPRIAÇÃO DE BENS DE IDOSOS, AMEAÇA – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO FUNDAMENTADA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE - PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – NÃO OCORRÊNCIA - ORDEM DENEGADA.

A gravidade concreta dos crimes, a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, assim como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, são fundamentos aptos a justificar a necessidade da segregação cautelar do agente para a preservação da ordem pública.

Se a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas.

Os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que autorizam a restituição de seu
status libertatis
, quando subsiste os requisitos da medida excepcional.

Inviável em sede de
habeas corpus
concluir a quantidade de pena que poderá ser imposta, tampouco se iniciará o resgate da reprimenda em regime diverso do fechado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
tirado de decisão que decretou a prisão preventiva do paciente
Jociney Lemes do Nascimento
, pela suposta prática dos crimes de exercício ilegal da profissão (art. 47 da Lei nº 3.668/1941 e art. 24 da Lei nº 8.906/94), apropriar-se ou desviar bens de pessoa idosa (art. 102 do Estatuto do Idoso), induzir pessoa idosa a outorgar procuração (art. 106 do Estatuto do Idoso), ameaça (art. 147 do Código Penal) e apropriação indébita (art. 168 do Código Penal).

Os impetrantes sustentam a ilegalidade da decisão ante a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, especialmente porque não há indícios concretos da autoria, materialidade e do
periculum libertatis
.

Aduzem que a prisão preventiva se mostra desproporcional e que é possível a sua substituição pelas medidas cautelares alternativas, tendo em vista o paciente se tratar de réu primário, com bons antecedentes e porque os delitos supostamente praticados não são de natureza grave ou cometidos com emprego de violência contra a pessoa. Pontuam, ainda, violação ao princípio da homogeneidade.

Pedem a concessão definitiva da ordem, com a revogação da prisão preventiva do paciente.

A liminar foi indeferida (Id. 161033673).

O Juízo
a quo
prestou as informações pertinentes (Id. 161465196).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer constante do Id. 161669655, opinou pela denegação da ordem.

No Id. 162754180 os impetrantes reiteram o pedido de revogação da prisão preventiva, ante a violação ao princípio da homogeneidade.

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMA. SRA. DRA. ANA CRISTINA BARDUSCO (PROCURADORA DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU A PALAVRA O ADVOGADO VICTOR GUILHERME MOYA OAB/MT 20235-O.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como asseverado, os impetrantes sustentam constrangimento ilegal, ante a ausência de fundamentação idônea a justificar o decreto da prisão preventiva, bem como a viabilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista o paciente ser primário, com bons antecedentes e em razão dos delitos supostamente praticados não serem de natureza grave ou cometidos com emprego de violência contra a pessoa.

Pois bem.
A ordem merece ser denegada
.

Segundo consta dos autos, foi instaurado inquérito policial no ano de 2018 em desfavor do paciente, porque o seu genitor registrou boletim de ocorrência, noticiando que ele teria realizado empréstimos bancários em diferentes instituições financeiras em seu nome, com o desconto das parcelas de sua aposentadoria, razão pela qual percebeu o ocorrido.

No decorrer das investigações surgiram novas denúncias, dentre elas no mês de fevereiro de 2023, onde advogadas representaram o paciente por prática de advocacia, através do exercício ilegal da profissão, além de diversos outros crimes, contra vítimas diferentes, sendo a maioria delas pessoas idosas que estariam se aposentando em condição de trabalhador rural.

A partir da juntada do procedimento presidido pelo Corregedor Auxiliar da Polícia Judiciária Civil, foram realizadas diversas diligências, oportunidade em que foram ouvidas vítimas e a advogada denunciante. Após, por intermédio da Corregedoria Geral da Polícia Judiciária Civil, houve a representação pela prisão preventiva do paciente e busca e apreensão (PePrPr n. 1000445-31.2023.8.11.0028).

Nesse contexto, vê-se que, ao contrário do que sustentam os impetrantes, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente no dia 06/03/2023 (cumprida em 08/03/2023), foi satisfatoriamente fundamentada, a demonstrar a imprescindibilidade e adequação da segregação cautelar para a garantia da ordem pública e perigo de estado de liberdade, porquanto há prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, consubstanciadas nos depoimentos das vítimas e relatórios de investigação que dão conta da gravidade concreta da conduta, que no exercício ilegal da profissão de advogado, força idosos a lhe outorgar procurações e, também realizar empréstimos, apropriando-se indevidamente de valores pertencentes às vítimas.

Além disso, conforme constou das declarações prestadas, o paciente que é policial civil, utiliza-se da profissão para ameaçar as vítimas e encobrir atos graves cometidos em desfavor de idosos vulneráveis.

Como consignado nas informações prestadas pelo juízo
a quo
, os atos supostamente praticados pelo paciente foram investigados pela Corregedoria da Polícia Civil, que apontou possível cometimento das práticas delituosas de difamação, injúria, falsidade ideológica (artigos 139, 140 e 299, todos do CP), apropriação de bens de idoso e induzimento de pessoa idosa a outorgar procuração (artigos 102 e 106 da Lei nº 10.741/2003).

Foram ouvidas pelo menos 6 (seis) vítimas, que confirmaram que o paciente se apresentou como advogado e efetivou empréstimos bancários em seus nomes.

Vê-se que, os indícios, além de demonstrarem o
fumus comissi delicti
, apontam que o paciente é contumaz na prática delitiva.

Ademais, como ressaltou o Juízo
a quo
, por ser o paciente servidor da segurança pública, que ocupa atualmente o cargo de Investigador de Polícia Civil, as vítimas sentem-se amedrontadas por ele, especialmente por se tratar de pessoas de idade avançada, na maioria delas analfabetos e humildes, como constado na declaração da Dra. Taiza Borges Bernardes (Id. 111592237 – Pedido de Prisão Preventiva n. 1000445-31.2023.8.11.0028).

Ressalte-se que a alegação de que os tipos de delitos comportariam em caso de condenação, a fixação de regime carcerário mais brando que o atual, não serve para o abrandamento da custódia preventiva, na medida em que deve ser levada em conta a natureza processual da prisão preventiva, uma vez que está pautada pelos requisitos elencados no artigo 312 do CPP, não constituindo forma de cumprimento antecipado de eventual pena.

Além disso, é assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que “
Em habeas corpus, é incabível concluir qual a pena e o regime inicial de cumprimento que serão eventualmente impostos ao réu, o que impossibilita a análise da ofensa aos princípios da proporcionalidade e da homogeneidade
”. (STJ - AgRg no HC: 750014 DF 2022/0186676-1, Data de Julgamento: 02/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/08/2022)

Por fim, é pacífico o entendimento de que os atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si sós, autorizam a restituição de seu
status libertatis
, quando subsiste, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

Sobre o assunto, trago à colação julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE AMEAÇA; ESTELIONATO MAJORADO; ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA;
EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO; APROPRIAÇÃO OU DESVIO DE BENS, PROVENTOS PENSÃO OU QUALQUER OUTRO RENDIMENTO DO IDOSO, DANDO-LHES APLICAÇÃO DIVERSA DA SUA FINALIDADE; E RETENÇÃO DE DOCUMENTOS DO IDOSO COM OBJETIVO DE ASSEGURAR RECEBIMENTO DE DÍVIDA. INSURGÊNCIA CONTRA A PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA, NA ESPÉCIE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. DISCUSSÃO DE MATÉRIA DE NATUREZA FÁTICO-PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A custódia cautelar foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. Com efeito, o Juízo de primeiro grau, referendado pela Corte de origem, afirmou: a) a existência de fundadas suspeitas de que o Recorrente e outros dois acusados, em tese, estariam reiterando na prática criminosa de reter cartões bancários de vítimas seguradas, promovendo recebimento de benefícios sem o devido repasse aos beneficiários, realizando empréstimos em nome dessas vítimas e cometendo fraudes em face de pessoas vulneráveis; e b) após o cumprimento de mandados de busca e apreensão expedidos em desfavor dos Investigados, eles, em tese, passaram a ameaçar as vítimas, com o intuito de prejudicar/impedir as investigações. Anote-se, ainda, que, consoante afirmado pelo Tribunal a quo, até o momento não há notícia do cumprimento do mandado de prisão preventiva expedido em desfavor do ora Recorrente. 2. Demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do CPP.
3. A suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, in casu. 4. Tendo as instâncias ordinárias afirmado que o Recorrente e outros suspeitos ameaçaram as vítimas, o acolhimento da alegação de que não houve ameaça por parte do Increpado demandaria incursão em matéria de natureza fático-probatória, providência descabida na via eleita. 5. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no RHC: 159908 MG 2022/0026246-2, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2022) (destaquei)

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (1º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (2º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 26 DE ABRIL DE 2023:

ADIADO O JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DO DOUTO SEGUNDO VOGAL, DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO. O DOUTO RELATOR, DESEMBARGADOR JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA DENEGOU A ORDEM, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO, NO QUE FOI ACOMPANHADO PELO DOUTO PRIMEIRO VOGAL, DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO.

SESSÃO DE 10 DE MAIO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO).

V O T O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (2º VOGAL):

Eminentes pares.

Pedi vista dos autos para uma melhor análise da matéria.

Como bem relatado, trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor de
Jociney Lemes do Nascimento
, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Poconé/MT.

Emerge dos autos que foi decretada a prisão preventivamente do paciente pela prática, em tese, dos crimes de exercício ilegal da profissão de advogado, apropriações indébitas contra idosos, falsidade ideológica, em concurso de crimes. O Mandado foi cumprido em 09 de março de 2023.

Asseverou que o decreto da prisão preventiva é desfundamentado, eis que ausente os requisitos autorizadores da prisão preventiva, especialmente porque não há indícios concretos da autoria, materialidade e do
periculum libertatis.

Ainda que a prisão preventiva se mostra desproporcional, bem como possível a substituição pelas medidas cautelares diversas.

Fortes nessas razões, requereu a concessão da medida liminar para que seja revogada a sua prisão preventiva.

A liminar vindicada restou
indeferida
pelo douto Relator Desembargador José Zuquim Nogueira (Id. 161033673).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. 161465196).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Amarildo César Fachone, manifestou pela
denegação
da ordem (id. 161669655), sintetizando com a seguinte ementa:

“HABEAS CORPUS – APROPRIAÇÃO INDÉBITA E EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – DESCABIMENTO – DIVERSAS VÍTIMAS IDOSAS COAGIDAS E AMEAÇADAS PELO PACIENTE – RISCO ÀS SUAS INTEGRIDADES FÍSICAS E PSICOLÓGICAS – PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL À PESSOA IDOSA – DEVER DO PODER PÚBLICO – NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE FOGE À ESFERA DE ANÁLISE PELA VIA ELEITA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – OS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO INIBEM A PRISÃO PREVENTIVA QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS QUE AUTORIZAM O DECRETO – ENUNCIADO 43 DA TCCR - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

Em judicioso voto o Desembargador José Zuquim Nogueira,
denegou
a ordem impetrada em favor do paciente.

Pois bem.

Após acurada análise dos autos, acompanho integralmente ao douto relator Desembargador José Zuquim Nogueira.

Emerge dos autos que foi instaurado inquérito policial no ano de 2018 em desfavor do paciente, pois o seu genitor registrou boletim de ocorrência, noticiando que ele teria realizado empréstimos bancários em diferentes instituições financeiras em seu nome, com o desconto das parcelas de sua aposentadoria, razão pela qual percebeu o ocorrido.

No mês de fevereiro de 2023, surgiram novas denúncias, onde advogadas representaram o paciente por prática de advocacia, através do exercício ilegal da profissão, além de diversos outros crimes, contra vítimas diferentes, sendo a maioria delas pessoas idosas que estariam se aposentando em condição de trabalhador rural.

A Corregedoria Auxiliar da Polícia Judiciária Civil, realizou diversas diligências, onde foram ouvidas vítimas e a advogada denunciante. Após, por intermédio da Corregedoria Geral da Polícia Judiciária Civil, houve a representação pela prisão preventiva do paciente e busca e apreensão (PePrPr n. 1000445-31.2023.8.11.0028).

Neste contexto, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente no dia 06 de março de 2023 (cumprida em 08/03/2023), foi idoneamente fundamentada, pois há prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, bem como demonstra a gravidade concreta da conduta, que no exercício ilegal da profissão de advogado, força idosos a lhe outorgar procurações e, também realizar empréstimos, apropriando-se indevidamente de valores pertencentes às vítimas.

Da mesma forma, o paciente que é policial civil, utilizando-se da profissão para ameaçar as vítimas e encobrir atos graves cometidos em desfavor de idosos vulneráveis.

Ademais, foram ouvidas pelo menos 06 (seis) vítimas, que confirmaram que o paciente se apresentou como advogado e efetivou empréstimos bancários em seus nomes.

Nesse contexto, em que pese as alegações do paciente, ao impor a prisão preventiva ao paciente o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, com base em premissas que não são manifestamente ilegais, especialmente quanto impedir que o agente, solto, continue a delinquir, ante a
reiteração criminosa
.

Aliás, acerca da matéria, preconiza o Enunciado Orientativo n. 6 deste E. TJMT, que
“
o risco de reiteração delitiva
, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da
existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
.

Avançando na análise, acerca da reiteração delitiva, o STF firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que:
“
a fundada probabilidade de reiteração delitiva justifica a ordem de prisão cautelar
(HC 128.779, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 135.418, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 135.105, Relª. Minª. Cármen Lúcia)”
(HC nº 137558AgR - Relator: Min. Roberto Barroso - 13.3.2017).(Negritou-se)

E ainda o aresto de minha relatoria:

“Não há que se falar em ilegalidade da prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, evidenciada no modus operandi utilizado, com a apreensão de petrechos indicadores de mercancia ilícita, além da reiteração delitiva do agente, são elementos concretos que autorizam a conclusão de que solto representa um sério risco à ordem pública, ante a elevada probabilidade de reiteração delitiva.

A possibilidade concreta de reiteração delitiva pode ser evidenciada através de atos infracionais pretéritos, como no caso dos autos, os quais denotam a contumácia delitiva e, por via de consequência, a periculosidade da paciente.

As anotações de atos infracionais constituem “elemento capaz de demonstrar o risco de reiteração delituosa” (STJ, HC nº 597.057/SP).

Estando a decisão constritiva devidamente fundamentada, não há que se falar em ofensa ao disposto no artigo 93, inciso IX da Constituição Federal.”
(N.U 1019478-62.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal,

Por todo exposto, em consonância com o douto Relator Desembargador José Zuquim Nogueira,
denego
a ordem de habeas corpus impetrada em favor de Jociney Lemes do Nascimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023